Tribunal: TJDFT
Processo: 0722308-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de exoneração de alimentos, que deferiu tutela de urgência para suspender o pagamento da pensão alimentícia. A parte agravante sustentou ausência de contraditório, matrícula em curso superior e ausência de justificativa para a suspensão imediata da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a exoneração da obrigação alimentar, especialmente diante da maioridade da alimentanda, sua qualificação profissional e ausência de dependência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil, por si só, não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária a demonstração da ausência de necessidade da alimentanda, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 358 do STJ.
4. No caso concreto, restou comprovado que a alimentanda possui 38 anos, duas graduações, pós-graduação, experiência profissional como diretora financeira e administrativa, além de estar cursando nova graduação em universidade pública, o que afasta a presunção de necessidade.
5. Diante da ausência de comprovação de incapacidade laboral ou de necessidade excepcional, é legítima a exoneração da obrigação alimentar, mesmo sem a formação prévia do contraditório, dada a urgência e os elementos constantes nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária a demonstração da persistência da necessidade. 2. Comprovada a ausência de necessidade da parte credora, é possível a suspensão imediata da obrigação alimentar, independentemente da formação do contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 358.